Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-52.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000976-52.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: MARIA JOSE CERQUEIRA DE MEIRELES

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de sentença homologatória de acordo, sob fundamento de prescrição. O Município sustentou a nulidade absoluta do acordo homologado nos autos originários, alegando ausência de poderes de representação, ausência de qualificação do advogado subscritor e vícios formais que comprometeriam a validade do negócio jurídico. Requereu o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para análise do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o instituto da prescrição à pretensão de desconstituição de sentença homologatória de acordo fundada na nulidade absoluta do negócio jurídico subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial de acordo não convalida vícios insanáveis do negócio jurídico subjacente, razão pela qual a pretensão de declaração de nulidade absoluta não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais, conforme preceitua o art. 169 do Código Civil.

O art. 966, § 4º, do CPC/2015 autoriza o ajuizamento de ação própria para desconstituir sentença homologatória de acordo, afastando a exigência de ação rescisória e ampliando a via adequada para arguição de vícios, inclusive nulidades absolutas.

Quando o fundamento da ação anulatória é a nulidade do acordo — e não mera anulabilidade —, a imprescritibilidade do pedido decorre da própria natureza do vício apontado, sendo incabível a extinção do feito por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 169; CPC/2015, arts. 487, II, 485, I, e 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000976-52.2023.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelado MARIA JOSE CERQUEIRA DE MEIRELES

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07